Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FALTA DE PAGAMENTO. JUROS DE MORA. DATA DE VENCIMENTO DE CADA FATURA.
1. Dispõe o art. 397 do Código Civil que “o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
2. Nos contratos de utilização de cartão de crédito, uma vez que se trata de obrigação líquida e positiva, a mora do devedor se caracteriza a partir do encerramento do prazo para pagamento de cada fatura.
3. Deu-se provimento ao recurso.